Tribunal: TJMT
Processo: 0015409-17.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015409-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PARREIRA INDUSTRIA DE PORTAS LTDA - EPP - CNPJ: 14.739.093/0001-85 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), TOP GRILL RESTAURANTE LTDA - ME - CNPJ: 10.755.997/0001-43 (APELADO), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA EXECUTADA NO PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO – CABIMENTO DA CLÁUSULA PENAL E DA MULTA DIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, evidente que o contrato em questão constitui título executivo, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da execução.

2. As alegações expendidas pela embargante/apelante para justificar a conclusão dos serviços quase 06 (seis) meses depois do prazo contratado, somente evidenciam o seu reconhecimento de que atrasou o cumprimento de sua parte obrigacional, na medida em que busca transferir para a outra contratante a culpa pela demora e minimizar tal demora com a alegação de que apenas pequena parte ficou sem concluir no prazo.

3. Logo, tendo a embargante/apelante descumprido a sua obrigação no prazo contratualmente previsto, cabível a sua condenação ao pagamento da cláusula pena e da multa diária, nos termos definidos na sentença.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PARREIRA INDÚSTRIA DE PORTAS LTDA - EPP
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução no. 015409-17.2017.8.11.0041, opostos em face
TOP GRILL RESTAURANTE LTDA - ME
, nos termos do art. 413 do CC e art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de reduzir o valor das multas contratuais e, portanto, da execução ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor da obrigação principal, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405, CC) e de correção monetária pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento da execução, condenando a embargante ao pagamento de despesas processuais nesse mesmo percentual e a parte embargada ao percentual de 80% (oitenta por cento), com fundamento no art. 86 do CPC. por consequência, condenou a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e a parte embargada ao pagamento da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte adversa, consistente na diferença entre o que pagaria na execução (R$ 48.660,00) e o que pagará com a sentença (20% de 33.000,00), em valores atualizados, nos moldes do §2o, do art. 85, do CPC (ID 93386967 - Pág. 1/3 - fls. 135/137).

Irresignada, a embargante/apelante aduz, preliminarmente a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que restou obstada a oitiva das testemunhas, ainda que na condição de informantes, por ela trazidas em audiência de instrução e julgamento.

Sustenta que o ato de constrição realizado antes da citação do executado fere o direito deste em pagar o débito de forma voluntária e parcelada, de maneira que a penhora via BacenJud realizada em sua conta bancária deve ser considerada nula, bem como todos os atos posteriores.

Defende que a apelada possui culpa exclusiva pelo atraso na obra, de maneira que não há que se falar em incidência das multas contratuais, e, portanto, de título executivo, o que enseja a nulidade da execução (ID 93386982 - Pág. 1/93386986 - Pág. 2 - fls. 183/201).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 93386990 - Pág. 1/93386991 - Pág. 5 - fls. 208/218).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Quanto à matéria, importa destacar o que dispõem os artigos 585, 586 e 580, todos do CPC/73 (legislação vigente à época em que firmado o negócio jurídico e ajuizada a demanda executiva),
verbis
:

Art. 585.
São títulos executivos extrajudiciais:

[...];

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;
o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas
; o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores;

Art. 586.
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
.

Art. 580.
A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo
.

Com o advento da Nova Norma Processual Civil, referidos artigos receberam a seguinte redação:

Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais
:

[...];

III -
o documento particular assinado pelo devedor
e por 2 (duas) testemunhas
;

Art. 783.
A execução para cobrança de crédito
fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
.

Art. 786.
A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo
.

Parágrafo único. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título
.

No caso, a ação de execução está lastreada no Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, sendo que o exequente, ora embargado/apelado, busca o recebimento dos valores referentes à cláusula penal e aos dias de atraso para cumprimento da obrigação, com fundamento na Cláusula 10a e 13a, que assim foram redigidas:

Clausula 10a. A
parte que der causa ao descumprimento de quaisquer umas das cláusulas desse contrato com consequente rescisão contratual, será penalizada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado
, sem prejuízo das demais responsabilizações cíveis (perdas e danos) e criminais
.

Clausula 13a
.
O CONTRATADO terá o prazo de 30 dias uteis para finalização dos serviços contado da assinatura deste instrumento contratual
.

Paragrafo único.
O não cumprimento do prazo sem justo motivo acarretará multa diária
no valor da manutenção constante da cláusula 6a, paragrafo terceiro
.

Por sua vez, a cláusula 6a, a que faz referência a cláusula 13a, em seu parágrafo único, dispõe que:

Clausula 6a. O serviço contratado terá a garantia de 24 (vinte e quatro) meses, 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação e pecas eletroeletrônicas.

[...];

Parágrafo Terceiro: No pedido de manutenção onde não for constatado defeito e sim erro de senha do equipamento, falta de energia, erro ou manuseio, a manutenção terá um custo de
R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)
a partir da chegada do técnico no local
. (
ID 58830751 - Pág. 15/21 - fls. 19/25 – dos autos da Ação de Execução no. 0057525-09.2015.8.11.0041 – conforme se extrai da consulta via PJe
).

Logo, evidente que o contrato em questão constitui título executivo, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da execução.

Com efeito, a multa ou cláusula penal, disposta na Cláusula 10a, está devidamente respaldada nos artigos 408 e 409 do Código Civil, os quais a preveem no caso de descumprimento de parte da obrigação contratual, senão vejamos:

Art. 408.
Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora
.

Art. 409.
A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora
.

No caso, infere-se dos autos da Ação de Execução no. 0057525-09.2015.8.11.0041 (ID 58830754 - Pág. 5 – fls. 57 - consulta via PJe) que a obrigação da embargante/apelante somente foi concluída, integralmente, em 22/10/2015, quando se obrigou contratualmente a executar os serviços em até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do contrato (que se deu em 27/03/2015), portanto, até 27/04/2015 (ID 58830751 - Pág. 21 – fls. 25 – consulta via PJe).

Ademais, importa salientar que a embargante/apelante não produziu qualquer prova acerca da alegação de que os serviços não foram finalizados na data aprazada por conta de atraso na entrega da obra da embargada e/ou de sua paralisação pelo Poder Público, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Como bem pontuou o Sentenciante, as alegações expendidas pela embargante/apelante para justificar a conclusão dos serviços quase 06 (seis) meses depois do prazo contratado, somente evidenciam o seu reconhecimento de que atrasou o cumprimento de sua parte obrigacional, na medida em que busca transferir para a outra contratante a culpa pela demora e minimizar tal demora com a alegação de que apenas pequena parte ficou sem concluir no prazo.

Nesse contexto, tendo a embargante/apelante descumprido a sua obrigação no prazo contratualmente previsto, cabível a sua condenação ao pagamento da cláusula pena e da multa diária, nos termos definidos na sentença.

A propósito:

PROCESSUAL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO SEM QUALQUER VÍCIO. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA COM CLAUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. EMBARGANTE QUE SAIU VENCEDORA EM PARTE MÍNIMA DE SEU PEDIDO. APLICAÇÃO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. EMBARGANTE QUE DEVE ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Quanto à cumulação de cláusula de multa moratória com cláusula penal, não há qualquer impedimento, sendo a mesma permitida pela legislação civil - artigos 408 e 411 do Código Civil
.
Aplicação do princípio da força obrigatória que abrange os contratos firmados, consistente no conceito de que deve ser cumprido aquilo que está estabelecido no contrato e assinado pelas partes
("pacta sunt servanda"). Ausência de vicio.
Título extrajudicial que possui liquidez, certeza e exigibilidade
. Embargante que sagrou-se vencedora em parte mínima de seu pedido, portanto, deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais. Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa. Recurso não provido
. (TJRJ - 0176123-15.2018.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO - Julgamento: 03/12/2019 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Logo, não conseguindo a embargante/apelante infirmar a conclusão a que chegou o Julgador singular, tem-se que o ato sentencial deve ser mantido.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

e, por conseguinte, majoro o percentual dos honorários advocatícios fixados em sentença para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021